Tribunal: CARF
Processo: 11030.720049/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720049/2007-26
ACÓRDÃO
9202-011.402 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO REGIS XAVIER HOLANDA
INTERESSADO
NILO AFONSO BRANDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2014
EMBARGOS INOMINADOS. ACORDÃO PROFERIDO APÓS ADESÃO AO
PROGRAMA DE REDUÇÃO DE LITÍGIO FISCAL. NULIDADE.
É nulo o acórdão proferido após a adesão pelo sujeito passivo ao Programa
de Redução de Litígio Fiscal, cujas normas previam a suspensão do
respectivo trâmite processual.
PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DEFERIDA. CONFISSÃO DA DÍVIDA. § 1o,
ARTIGO 3o DA LEI 13.988/2020.
A proposta de transação deferida importa em confissão irrevogável e
irretratável dos créditos abrangidos pela transação, devendo-se declarar a
definitividade do crédito tributário em litígio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos opostos, com efeitos infringentes, para declarar nulo o Acórdão de Recurso Especial
embargado e dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para declarar a
definitividade do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.402 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720049/2007-26
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos por Conselheiro da Turma, Regis Xavier
Holanda – às fls. 235/239 - suscitando inexatidão material devida a lapso manifesto, consistente
no fato de o colegiado não ter conhecido que o então autuado já havia apresentado pedido de
adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal – PRLF, quando do julgamento do acórdão 9202-
010.682, na sessão plenária de 26/4/23, assim ementado:
“ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Trata-se de Embargos Inominados não sujeitos a prazo regimental para a sua
interposição. Passo, com isso, à sua análise.
O Conselheiro Embargante asseverou que: “Como se viu, em 26/04/2023, o
Colegiado, inadvertidamente, proferiu a decisão do acórdão vergastado, sem conhecer que a
Recorrente já havia apresentado pedido de adesão ao reportado Programa (PRLF) em 31/03/2023,
o qual, por si só, resultaria na suspensão do respectivo trâmite processual. Logo, restou
caracterizada suposta inexatidão material devida a lapso manifesto, que demandará novo
pronunciamento da Turma, nos termos do já transcrito art. 66 do Anexo II do RICARF.”
Analisados os embargos pelo Presidente da Turma, vejamos os termos em que se
deu seguimento ao recurso:
Hodiernamente o requerimento de adesão ao programa de transação tributária
antes mencionado encontra-se deferido, conforme informação posta no sistema
e-processo deste feito e despacho específico no PA 13031.198907/2023-89, à e-fl.
38:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.402 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720049/2007-26
3
“DEFIRO o requerimento de adesão à Transação Tributária no Contencioso de
Pequeno Valor pelo Programa de Redução de Litígio Fiscal, instituído pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, na modalidade
prevista no Artigo 13, Inciso I, para inclusão dos créditos tributários controlados
nos
PAFs
no
11030.720049/2007-26,
11030.720056/2007-28
e
11030.720061/2007-31. Encaminhe-se para ciência do interessado e intimação
para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir as falhas apontadas.
Assinatura digital
KARINA DEMEDA
ATRFB – Matrícula 2028632
Chefe da Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório –
EQRAT/1
Portaria SRRF10 no 274, de 19 de setembro de 2022
Equipe Regional de Parcelamentos da 10a RF”
Assim, considerando o quadro fático descortinado, com a confirmação do evento
desencadeador apontado pelo recorrente, o acórdão embargado parece incorrer
em lapso manifesto, mostrando-se necessária a pronúncia do colegiado a seu
respeito, razão pela qual DOU SEGUIMENTO aos embargos para apreciação
plenária e determino o encaminhamento à 2a Turma/CSRF, para distribuição ao
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator, para inclusão em pauta de
julgamento e adoção de outras providências cabíveis.
De fato, o julgamento foi ultimado quando já havia pedido de adesão ao PRLF, o
que, por si só, levará à nulidade do julgamento, uma vez que o colegiado avançou na
determinação normativa no sentido de considerar suspenso o respectivo trâmite processual, ai se
incluindo, por óbvio, a realização do julgamento em tela.
Com efeito, em assim procedendo, não deve ser outra a decisão que não a de
declarar nulo o julgamento consubstanciado no acórdão embargado no 9202-010.682.
Não obstante, como bem noticiou o Presidente da Turma, houve o deferimento do
pedido de adesão à Transação Tributária, implicando confissão irrevogável e irretratável dos
débitos abrangidos pela transação, na forma como estabelece o § 1o do artigo 3o da Lei
13.988/2020, verbis.
Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos
créditos nela contemplados e estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo
devedor dos compromissos de:
[...]
§ 1o A proposta de transação deferida importa em aceitação plena e irretratável
de todas as condições estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação, de modo
a constituir confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.402 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11030.720049/2007-26
4
transação, nos termos dosarts. 389 a 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015(Código de Processo Civil).
Posto desta forma e à luz do que consta do § 3o do artigo 133 do RICARF, impõe-se
declarar a definitividade do crédito tributário, haja vista o pedido de adesão à Transação Tributária
já deferido.
Forte no exposto, ACOLHO os embargos propostos, com efeitos infringentes, para
DECLARAR NULO o acórdão 9202-010.682 e DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para declarar a definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 252
DF CARF MF
Original